Tribunal: TCU
Processo: 015.127/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão do MP/TCU contra acórdão que apreciou as contas anuais da extinta Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (Seap/PR), relativas ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (extinta), relativas ao exercício de 2008, em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 3863/2012-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministra Ana Arraes), pleiteando o julgamento pela irregularidade das contas de Altemir Gregolin e de Mariângela de Souza em função de irregularidades apuradas no TC Processo 002.143/2011-9 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis Altemir Gregolin, Mariângela de Souza e aos demais interessados.